Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716798-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PERPETUA COSTA CORDEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar cópia integral do processo n. 0707060-82.2022.8.07.0020, que tramita em segredo de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora